Tribunal: TJDFT
Processo: 0027706-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0027706-27.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE EMBARGADA: K2 SERVICOS TECNICOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo fundamentado no art. 1.042 do CPC, porquanto interposto em combate à negativa de seguimento do apelo extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral (RE 748.371-RG, Tema 660). Afirma ter impugnado todos os fundamentos do decisum que inadmitiu o recurso extremo. Aduz ainda, que apresentou agravo cabível e adequado para o caso em tela. Os embargos não merecem acolhida, vez que não se vislumbra nenhuma omissão, contradição, obscuridade, ou erro material a serem sanados. Isso porque, a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, já que, diante de erro grosseiro evidente no manejo do agravo de ID 23549795, incabível aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Confira-se, nesse sentido, o posicionamento do STF: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Correta decisão de origem que negou trâmite a agravo do art. 1.042 do CPC, interposto de decisão que aplicara a recurso extraordinário a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (Rcl 37978 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 16-3-2020). Outrossim, defiro o pedido de ID 23643403, para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado IVANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE, OAB/DF 59.045. Observe o recorrente que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração de ID 24888398. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018